Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702503-17.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA, WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR D E S P A C H O LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 33264905. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator